Tribunal: TJMT
Processo: 1003775-52.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003775-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDINEIA DE OLIVEIRA - CPF: 045.473.866-84 (ADVOGADO), ENTRE RIOS FLORESTAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.287.042/0001-79 (AGRAVANTE), CLOVIS IRINEU KREIDLORO - CPF: 134.268.458-30 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA
REAL HIPOTECÁRIA
. EXCESSO DE EXECUÇÃO DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado nos embargos à execução, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais. Os agravantes alegam a existência de excesso de execução apurado por perícia contábil e a suficiência da garantia real hipotecária para assegurar o juízo, sustentando o risco de dano irreversível à continuidade da atividade empresarial em caso de alienação dos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 919, §1º, do CPC para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução; (
ii
) verificar se a hipoteca constituída sobre os bens dos devedores constitui garantia suficiente para o juízo executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de efeito suspensivo a embargos à execução exige a presença dos requisitos da tutela provisória e a garantia do juízo por penhora, caução ou depósito
suficientes, nos termos do art. 919, §1º, do CPC
.

4.
Laudo técnico contábil juntado aos autos demonstra a existência de excesso de execução relevante, evidenciando a plausibilidade jurídica da tese dos embargantes.

5.
A cédula de crédito executada está garantida por hipoteca regularmente constituída sobre imóveis determinados, configurando garantia
real idônea e suficiente nos moldes do art. 835, §3º, do CPC
.

6.
A continuidade da execução, com possível expropriação dos bens hipotecados, pode comprometer a atividade empresarial e causar dano irreparável, caracterizando o periculum in mora necessário à concessão da tutela.

7.
A negativa de efeito suspensivo na origem afronta os princípios da razoabilidade, da efetividade da jurisdição e da função preventiva das tutelas provisórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1
.
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é admissível quando demonstrados a plausibilidade do direito alegado, o risco de dano irreparável e a garantia do juízo mediante penhora, caução ou hipoteca regularmente constituída.
2.
A hipoteca sobre bem específico é garantia real idônea para fins do art. 919, §1º, do CPC, permitindo a suspensão dos atos executórios quando presentes os demais requisitos da tutela provisória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 919, §1º, e 835, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, AI 1010844-72.2024.8.11.0000, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha,
DJe
15/6/2024; TJ/MT, AI 1008158-44.2023.8.11.0000, rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho,
DJe
18/12/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por
CLOVIS IRINEU KREIDLORO e ENTRE
RIOS FLORESTAL
LTDA - EPP
contra decisão proferida nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
n. 1002282-
92.2024.8.11.0091, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos contra o
BANCO DO BRASIL S.A.

Os agravantes sustentam que a execução está garantida por hipoteca dos imóveis vinculados à cédula de crédito bancário executada e que há excesso de execução, conforme demonstrado em laudo técnico contábil, evidenciando a probabilidade do direito invocado.

Alegam, ainda, que a continuidade da execução poderá resultar na alienação judicial dos bens essenciais à atividade empresarial, caracterizando risco de dano irreparável.

Ademais, requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à sua subsistência, conforme documentação anexada, incluindo balanço patrimonial, extratos bancários e declaração de imposto de renda, os quais corroboram a alegada insuficiência financeira.

Requer
em o
provimento do recurso, confirmando a liminar recursal, acaso concedida, para que seja determinada a suspensão da
execução
n. 1001375-20.2024.8.11.0091, até o julgamento do mérito dos embargos à execução n. 1002282-92.2024.8.11.0091.

O pedido de justiça gratuita e efeito suspensivo ativo foram deferidos (Id. 276149350 – fls. 1/4).

Contrarrazões de
BANCO DO BRASIL S.A.

(Id. 281702399 – fls. 1/8), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso “
secundum

eventum
litis
”; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância,
sob pena
de supressão de instância.

Conforme relatado,
CLOVIS IRINEU KREIDLORO
e
ENTRE
RIOS FLORESTAL
LTDA - EPP
interpõem agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos dos embargos à execução nº 1002282-92.2024.8.11.0091, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo
à execução
.

Em síntese, sustentam a presença dos requisitos legais para a medida, com fundamento no art. 919, §1º, do CPC, uma vez que a execução está garantida por hipoteca dos imóveis vinculados à cédula de crédito bancário
n. 409.906.394 (Id. 160129078)
executada, além de evidências de excesso de execução por meio de laudo pericial contábil juntado nos autos.

No essencial, eis o teor da decisão agravada:

“
RECEBE-SE a petição inicial, em todos os seus termos, uma vez que de acordo com os
arts
.
914 e 916 do CPC.

Continuando, do quanto alegado, vê-se que há pedido de efeito suspensivo explícito.

Quanto ao ponto, a embargante argumenta que estão presentes os requisitos, uma vez que o prosseguimento do processo
executório
, poderá
lhe causar prejuízos, havendo excesso de execução, que levaria a iliquidez do título.

A execução não se encontra garantida.

[...]

No caso, os argumentos apresentados pela parte autora com a finalidade de suspender a execução não merecem guarida, isso
pois
, não restaram comprovados os requisitos ensejadores do pleito, uma vez que as alegações da parte autora não demonstram, de plano, a probabilidade do direito invocado, até porque a matéria alegada (cláusulas abusivas) trata-se de matéria de mérito, a ser analisada no momento próprio.

No mais, por não se encontrarem presentes os requisitos ensejadores da concessão de tutela provisória, nos termos do artigo 919, §1º do CPC, haja vista que os fatos e fundamentos trazidos pelo embargante refletem diretamente no mérito da demanda, necessitando de dilação probatória, resta-se impossibilitado de análise em juízo de cognição exauriente.

[...]

Assim, ante a ausência dos requisitos necessários, indefere-se o efeito suspensivo almejado.

Por isso, RECEBEM-SE os embargos, SE TEMPESTIVOS, SEM efeito suspensivo
”
. (Id. 267603271).

Analisando os autos, observa-se que a decisão agravada não se sustenta d
iante do conjunto probatório juntado pelos agravantes,
tampouco se harmoniza com a lógica do sistema processual que rege a concessão de tutelas provisórias.

O art. 919, §1º, do CPC prevê expressamente que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, salvo quando requeridos pelo embargante e desde que preenchidos os requisitos da tutela provisória, cumulativamente com a
garantia do juízo por penhora, caução ou depósito
suficientes
. Em suma, exige-se a demonstração da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), do risco de dano grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
) e da garantia da execução.

“
Art. 919.
Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§
1º
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”
.

No presente caso, a
probabilidade do direito invocado pelos embargantes decorre de laudo técnico contábil acostado aos autos
(Id. 267603253)
, que identifica, com base em documentação contratual e extratos de
p
agamento, excesso de execução em valor considerável
(R$
70.694,77: setenta mil reais, seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e sete centavos)
.

Tal elemento evidencia discrepância relevante entre os valores efetivamente pagos
(R$ 306.321,12: trezentos e seis reais, trezentos e vinte e
um reais
e doze centavos)
e os exigidos pelo exequente
(R$ 327.460,92: trezentos e vinte e sete mil, quatrocentos e sessenta reais e noventa e dois centavos)
, cuja planilha executória contém cálculos e encargos cuja regularidade é expressamente contestada.

Ademais disso,
a execução está devidamente garantida
(Id. 267603253), e a
cédula de crédito
bancário exequenda
contém cláusula de constituição de hipoteca sobre imóveis determinados, devidamente individualizados nos autos. Trata-se de garantia real idônea e suficiente, que confere ao credor direito de preferência, atendendo ao requisito legal de que a execução esteja assegurada por meio eficaz.

A existência de hipoteca, ademais, atrai a aplicação do §3º do art. 835 do CPC, que determina que a penhora
deve
recair sobre o bem dado em
garantia real, reforçando a suficiência da medida e a menor necessidade de atos constritivos imediatos.

“
Art. 835.
A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

[...]

§
3º
Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora
”
.

Quanto ao risco de dano, evidencia-se que os bens hipotecados são utilizados na atividade produtiva da empresa embargante, e sua eventual expropriação prematura, antes do deslinde da controvérsia sobre o valor efetivamente devido, comprometeria a continuidade das atividades empresariais, gerando prejuízos de difícil reversão.

Com efeito, a
paralisação da produção ou a perda do patrimônio funcional da empresa não apenas afeta sua viabilidade, mas também esvazia o objeto útil da demanda
embargatória
, cujo mérito ainda será apreciado.

Importa frisar que o deferimento do efeito suspensivo em embargos à execução constitui medida excepcional, porém autorizada pelo ordenamento jurídico quando preenchidos os requisitos legais, o que se verifica no caso concreto. Ao contrário do que afirmou o juízo de origem, a presença de cláusulas discutíveis, a robustez da prova pericial e a suficiência da garantia já permitem, em juízo de delibação, o reconhecimento da plausibilidade da tese e o risco de lesão irreversível à parte devedora.

Assim, sendo os requisitos do art. 919, §1º, todos satisfeitos, a negativa do efeito suspensivo
se
revela não apenas juridicamente inadequada, mas também contrária aos princípios da razoabilidade, da utilidade do processo e da função preventiva das tutelas provisórias.

Em casos similares, a
jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, mas plenamente cabível quando demonstrada a existência de plausibilidade do direito invocado e risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - ART. 919, § 1º, DO CPC - CEDÚLA DE CRÉDITO RURAL COM GARANTIA HIPOTECÁRIA - EXECUÇÃO GARANTIDA PELO BEM OBJETO DA HIPOTECA – REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA EVIDENCIADA - DEFERIMENTO – RECURSO PROVIDO.

Excepcionalmente os embargos à execução poderão ter efeito suspensivo quando preenchidos os requisitos exigidos no art. 919, § 1º, do CPC.

Encontrando-se o contrato executado gravado de hipoteca em favor do exequente, cujo bem é suficiente para garantir a execução e evidenciada probabilidade do direito a partir da relevância dos fundamentos apresentados, bem como o flagrante risco de dano decorrente da iminência de atos expropriatórios, a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é medida que se impõe.
Recurso provido
”
. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento 1010844-72.2024.8.11.0000, relator Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha,
Dje
15/6/2024).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU - EXECUÇÃO GARANTIDA –
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 919, § 1º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 919, § 1º, do NCPC prevê que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, sendo possível, contudo, sua atribuição de forma excepcional quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes
.

Presentes os requisitos insculpidos no art. 919, §1º, do CPC, é possível atribuir o efeito suspensivo aos embargos à execução em sua totalidade, especialmente quando a dívida exequenda em debate se encontra devidamente garantida.

Não está evidente o perigo de dano ao agravante, decorrente da concessão de efeito suspensivo aos embargos de execução propostos pelo executado/agravado, quando a ação executória busca a execução de dívida que se encontra protegida por vários bens imóveis dados em garantia hipotecária, devidamente registrado na 1ª Circunscrição imobiliária da Comarca de Cuiabá, sendo que referidos imóveis serão objeto de penhora nos autos, conforme preconiza o § 3º, do art. 835 do CPC
”
. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento 1008158-44.2023.8.11.0000, relatora Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho,
Dje
18/12/2023).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e conceder efeito suspensivo aos embargos à execução, suspendendo-se os atos executórios no processo de origem até o julgamento final dos embargos.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025